Tribunal: TJSP
Processo: 1039835-81.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Credenciamento como despachante e acesso ao sistema e-CRVSP do DETRAN/SP. Impedimento injustificado do exercício da profissão de despachante documentalista. Precedentes. Sentença de concessão da segurança mantida.
Reexame desprovido.